Tribunal: TJMT
Processo: 1011746-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1011746-30.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em prol de Jeliel Santos Anjos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Consta destes autos [e de pesquisas efetuadas no PJe de 1o grau], que o paciente foi preso em flagrante em 27 de maio de 2021, juntamente com o corréu Alisson Aparecido dos Santos, por terem supostamente cometido o crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido (arts. 33, caput e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão oralmente proferida em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005755-61.2021.8.11.0004 que, por sua vez, deu origem ao Inquérito Policial n. 1005995-50.2021.811.0004, em trâmite no juízo acima indicado.
Registra, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente e sequer analisou a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas; aduzindo, outrossim, que não ficaram configurados, na espécie, os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Salienta, também, que o fato de que o paciente responder a processo executivo de pena, por si só, não é suficiente para revelar sua periculosidade e justificar a decretação da prisão preventiva, principalmente porque o próprio prolator do édito hostilizado reconheceu que o acusado estava cumprindo corretamente sua pena e que o delito havia acontecido muitos anos atrás.
Assevera, ainda, que embora a autoridade judicial tenha afirmado que o paciente tem fácil acesso ao entorpecente, não demonstrou quais os elementos concretos que sopesou para chegar a essa conclusão.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Este processo veio-me concluso em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que se encontra afastado para tratamento de saúde.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a decisão oral que converteu a prisão em flagrante em preventiva hostilizada, aparentemente, foi adequadamente fundamentada para garantir a ordem pública, em razão do fato de o paciente ser reincidente, ou seja, para evitar a reiteração delitiva, situação que está, a priori, em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, a teor do que dispõe, mutatis mutandis, o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que tem a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Negritamos
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do inquérito acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos, em observância às exigências apontadas no art. 1.501, do capítulo VII, da Seção 22, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 41/2016-CGJ. Ademais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste mandamus. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal